Tribunal: CARF
Processo: 10580.903371/2013-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Wilson Kazumi Nakayama
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.903371/2013-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.048 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de novembro de 2020
Recorrente
CST EXPANSÃO URBANA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. DIPJ.
INFORMAÇÃO NECESSÁRIA. NÃO SUFICIENTE. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO COM DOCUMENTOS CONTÁBEIS E FISCAIS.
A informação prestada em DIPJ é condição necessária mas não suficiente para
comprovar a existência de direito creditório decorrente de pagamento indevido
ou a maior, pelo fato de ter apenas caráter informativo, e deve ser corroborado
com outras provas. Além da informação prestada na DIPJ o contribuinte deve
apresentar ,para a defesa de seus interesses, outras provas indispensáveis para
atestar a legitimidade do direito vindicado, como seus assentamento contábeis
e fiscais e os documentos de suporte, de modo a comprovar a base de cálculo
usada na apuração do IRPJ.
COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
No âmbito administrativo fiscal, em se tratando de compensação, o ônus de
provar o direito ao suposto crédito, incumbe ao contribuinte, nos termos do art.
16 do Decreto 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: : Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.903371/2013-48
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.048 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.903371/2013-48

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 12-90.940, de 31 de agosto de
2017, da 6a Turma da DRJ/RJO que considerou improcedente a manifestação de inconformidade
da contribuinte contra Despacho Decisório que não homologou compensação pleiteada pela
contribuinte.
A contribuinte formalizou o PER/DCOMP no 31289.34505.121109.1.3.04-3713,
em 12/11/2009, e-fls. 2-6, utilizando-se de crédito relativo a pagamento indevido ou a maior de
estimativa mensal de IRPJ do mês de novembro de 2007 no montante de R$ 47.126,75,
recolhido por meio de DARF no valor de R$ 70.647,26 em 28/12/2007.
A compensação não foi homologada, conforme consta no Despacho Decisório
eletrônico n° de rastreamento 057789360, juntado à e-fl. 7, porque a partir das características do
DARF informado no PER/DCOMP foram localizados um ou mais pagamentos, mas
integralmente utilizados na quitação de débitos da contribuinte, não restando crédito disponível
para compensação dos débitos, conforme fundamentação, decisão e enquadramento contidos no
excerto abaixo colacionado do despacho decisório:

Contra o Despacho Decisório a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade onde alegou que “na apuração do Imposto de Renda Pessoa Jurídica do ano
calendário de 2007, apurou como devido o pagamento do montante de R$ 589.649,10
(quinhentos e quarenta e nove mil, seiscentos e quarenta e nove reais e dez centavos) conforme
DIPJ anexa (Doc. 02), sendo que, parte desse valor foi compensado com o crédito restante do
ano calendário de 2006, outra parte paga por estimativa, através de Darf's, no total de R$
545.713,58 (quinhentos e quarenta e cinco mil, setecentos e treze reais e cinquenta e oito
centavos) e outra parte através do Imposto de Renda Retido na Fonte no valor de R$ 85.100,76
(oitenta e cinco mil e cem reais e setenta e seis centavos), restando um saldo em favor da
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.048 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.903371/2013-48

Requerente de R$ 63.915,24 (sessenta e três mil, novecentos e quinze reais e vinte e quatro
centavos), conforme demonstrativo do crédito em anexo (Doc. 03).
Segundo a contribuinte “o valor do débito de IRPJ, no montante de R$ 589.649,10
(quinhentos e oitenta e nove mil, seiscentos e quarenta e nove reais e dez centavos) foi quitado
da seguinte forma: parte através de saldo credor relativo ao ano calendário anterior, R$
22.750,00 (vinte e dois mil, setecentos e cinquenta reais), parte através do imposto pago por
estimativa, através de Darf's, no valor de R$ 545.713,58 (quinhentos e quarenta e cinco mil,
setecentos e treze reais e cinquenta e oito centavos) e restante pago através de retenção da fonte,
no valor de R$ 85.100,76 (oitenta e cinco mil e cem reais e setenta e seis centavos), restando um
saldo em favor da Requerente de R$ 63.915,24 (sessenta e três mil, novecentos e quinze reais e
vinte e quatro centavos), conforme demonstrativo do crédito em anexo (Doc.03).

Embora a contribuinte não tenha expressamente se referido a erro ou pedido de
retificação do PER/DCOMP, diante dos argumento trazidos na manifestação de inconformidade
e pelos valores informados serem coincidentes com os contido na Ficha 12A da DIPJ , que trata
do ajuste anual do IRPJ, a DRJ entendeu que a contribuinte pretendeu alterar o tipo de crédito
informado no PER/DCOMP.
A contribuinte informou originalmente que o crédito decorreria de pagamento
indevido ou a maior de estimativa de IRPJ de novembro e 2007, quando o que pretendia,
conforme suas alegações era crédito de saldo negativo de IRPJ do ano calendário 2007.
No entendimento da 6a Turma da DRJ/RJO o erro cometido pela contribuinte
efetivamente impediu a análise do crédito pretendido pela autoridade administrativa. É que todas
as verificações e batimentos foram com base o que foi alegado pela contribuinte, ou seja, o
suposto pagamento a maior da estimativa de IRPJ de novembro de 2007.
Considerando que o art. 56 da IN 460/2004, que foi reproduzido pelo art. 57 da IN
600/2005 e pelo art. 77 da IN 900/2008, determinava que a retificação da declaração de
compensação só poderia ocorrer enquanto não prolatada decisão administrativa, configurando
portanto a impossibilidade de retificar o PER/DCOMP com a alteração da origem do crédito.
Como a retificação do PER/DCOMP, no entendimento da DRJ, configuraria a
apreciação de um novo pedido diverso daquele originalmente apresentado, a 6a Turma da
DRJ/RJO, por unanimidade, considerou improcedente a manifestação de inconformidade.
A contribuinte tomou ciência do acórdão por meio eletrônico em 20/09/2007 (e-fl.
61).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente apresentou recurso
voluntário em 20/10/2017 (e-fls. 63-74), onde alega que os créditos existentes cm favor da
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.048 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.903371/2013-48

Recorrente não foram compensados com os débitos informados nas Declarações de
Compensação sob o fundamento de que tais créditos não se tratavam de pagamento indevido de
estimativa de IRPJ de novembro de 2007 e sim de saldo negativo de IRPJ do ano calendário
2007.
Continua a Recorrente alegando que “não procede a alegação dessa ilustre Receita
de que o crédito cm favor da Recorrente não pode ser compensado por encontrar-se
integralmente alocado a debito regularmente confessado em DCTF ainda hoje ativa, e que o
alegado na Manifestação de Impugnação na indicação do crédito, urna vez que, a empresa
solicitou a compensação fundamentada no pagamento indevido de estimativa novembro/2007.”
A Recorrente embora ratifique que o crédito pleiteado é relativo a pagamento a
maior da estimativa de novembro de 2007 reconhece ter ocorrido erro no preenchimento do
pedido de compensação. Alega que os documentos juntados aos autos comprovariam o seu
direito ao crédito no valor de R$ 63.915,24.
Requer ao final o provimento do recurso com o reconhecimento integral do
crédito pleiteado.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
Abstraindo-se o erro de interpretação da Recorrente quanto aos conceitos de
pagamento indevido ou a maior e saldo negativo, depreende-se claramente, pelo documentos
juntados aos autos e pelos demonstrativos, que a intenção da Recorrente foi pleitear crédito de
saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2007.
Convém esclarecer do que se trata o saldo negativo de IRPJ.
As pessoas jurídicas sujeitas à tributação com base no Lucro Real farão a
apuração trimestral do imposto devido. Contudo a Lei n° 9.430/96 permitiu a pessoa jurídica
sujeita ao regime do Lucro Real a optar pela apuração anual do IRPJ (art. 2o, §3o da Lei
9.430/96).
Optando pela apuração anual do IRPJ, o contribuinte deve fazer o pagamento
mensal de estimativas. A apuração e recolhimento das estimativas dar-se-á sob base de cálculo
estimada, mediante aplicação de percentuais sobre a receita bruta mensal nos percentuais de que
tratam os arts. 15 e 20 da Lei n° 9.249/95, observado o disposto no art. 12 do Decreto-Lei n°
1,598/77, deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos incondicionais
concedidos (art. 2o da Lei n° 1.598,96).
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.048 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.903371/2013-48

É permitido a pessoa jurídica suspender ou reduzir o pagamento do imposto
apurado mensalmente, desde que demonstre por meio de balanços ou balancetes mensais que o
valor acumulado já pago excede o valor do imposto, inclusive o adicional, calculados com base
no Lucro Real do período em curso (art. 35 da Lei n° 8.981/95).
O balanço ou balancete mensal deverão ser levantados com observância das leis
comerciais e fiscais e transcritos no Livro Diário e somente produzirão efeitos para determinação
da parcela do IRPJ devidos no decorrer do ano-calendário (art. 35, §1o da Lei n° 8.981/95).
O saldo negativo de IRPJ é o valor apurado pelo contribuinte tributado pelo Lucro
Real (apuração trimestral ou anual) quando as estimativas recolhidas forem superiores ao valor
devido no final do período de apuração.
Depreende-se claramente pelos demonstrativos apresentados que a Recorrente
pretendia utilizar-se de suposto crédito de saldo negativo de IRPJ e não de crédito por pagamento
indevido ou a maior da estimativa de IRPJ de novembro de 2007, como se verifica no seguinte
excerto do recurso voluntário:
Conforme exposto na Impugnação apresentada, na Declaração de Imposto de Renda
Pessoa Jurídica (DIPJ/2007), relativa ao período cio ano calendário de/2007, apurou
Ocorre que, parte desse valor foi compensado com o crédito restante do ano calendário
de 2006, outra parte paga por estimativa, através de Darf's, no total de R$ 545.713,58
(quinhentos e quarenta e cinco mil, setecentos e treze reais e cinquenta e oito centavos)
e outra parte através do Imposto de Renda Retido na Fonte no valor de R$ 85.100,76
(oitenta e cinco mil e cem reais e setenta e seis centavos), restando um saldo em favor
da Requerente de RS 63.915,24 (sessenta e três mil, novecentos e quinze reais e vinte e
quatro centavos).

Conforme demonstrado na Manifestação de Impugnação, restou provado que a quantia
recolhida A MAIOR, a título de IRPJ gerou um crédito em favor da Recorrente no valor
de R$ 63.915,24 (sessenta c três mil, novecentos e quinze reais e vinte e quatro
centavos) e que esse crédito é liquido e certo para ser utilizado, sendo por isso,
totalmente absurda a não homologação cia compensação realizada pela empresa.
Caso o erro de preenchimento fosse meramente da informação sobre o tipo de
crédito (saldo negativo ao invés de pagamento indevido ou a maior), entendo que ainda seria
possível encaminhar o processo à Unidade de Origem para análise manual do pedido, porque
este Relator, entende tratar-se de erro material.
Contudo, considerando tratar-se de crédito relativo a saldo negativo de IRPJ, há
que ser apresentado comprovante da base de cálculo de apuração da IRPJ e dos comprovantes
das parcelas de composição do crédito.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.048 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.903371/2013-48

A Recorrente apresenta apenas a DIPJ (Ficha 12 A) e os comprovantes de
arrecadação para comprovação do alegado direito ao crédito.
Ora, a informação prestada em DIPJ é condição necessária mas não suficiente
para comprovar a existência de direito creditório, pelo fato de ter apenas caráter informativo, e
deve ser corroborado com outras provas. Esse o entendimento pacificado neste Colegiado,
conforme súmula abaixo transcrita:
Súmula CARF no 92
A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem instrumento
hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela informado.
Portanto não é possível confirmar o direito de compensação de pagamento
indevido ou a maior de IRPJ apenas com informação contida na DIPJ, eis que não tem natureza
jurídica de tributo lançado
Além da informação prestada na DIPJ, a Recorrente deveria ter apresentado para a
defesa de seus interesses outras provas indispensáveis para atestar a legitimidade do direito
vindicado, como seus assentamento contábeis e fiscais e os documentos de suporte, de modo a
comprovar a base de cálculo usada na apuração do IRPJ. O embasamento está no Decreto
7.574/2011, artigos 26 a 27, transcrito a seguir:
Art. 26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 9o, § 1o)
Parágrafo único. Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos registrados
com observância do disposto no caput (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 2o).
Art. 27. O disposto no parágrafo único do art. 26 não se aplica aos casos em que a lei,
por disposição especial, atribua ao sujeito passivo o ônus da prova de fatos registrados
na sua escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 3o).
A obrigatoriedade de apresentação das provas pela Recorrente está arrimada no
Código de Processo Civil, em seu art. 333:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Com efeito, no âmbito administrativo fiscal, o ônus de provar o direito ao suposto
crédito, incumbe a Recorrente, nos termos do art. 16 do Decreto 70.235/72:
(...)
Art. 16. A impugnação mencionará: (...)
III os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos discordância e as
razões e provas que possuir; (...)
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.048 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.903371/2013-48

§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se:
a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
A Recorrente não logrou apresentar provas para comprovar o direito ao crédito
pleiteado para compensação, o que é exigido pela art. 170 do CTN. Dessa forma, voto em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital